Tribunal: TJBA
Processo: 8009071-11.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8009071-11.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RÉU: JEFERSON ANDRADE BATISTA e outros Advogado(s):JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, GABRIEL ANDRADE DE SANTANA ACORDÃO AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GESTOR MUNICIPAL DENUNCIADO, EM 14.05.19, COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 1º, INC. II1, DO DECRETO-LEI 201/67 E DO ART. 90, DA LEI 8.666/93, EM CONCURSO MATERIAL (E DE PESSOAS) DOS ARTS. 69 E 29, DO CÓDIGO PENAL. I – A denúncia preenche todos os requisitos do art. 41, do CPP, eis que contempla a qualificação dos acusados, com a exposição e classificação dos fatos criminosos imputados, em todas as suas circunstâncias. II – A constitucionalidade do DL 201/67 é matéria já pacificada e sumulada pela Suprema Corte brasileira: “Súmula 496 / STF. São válidos, porque salvaguardados pelas Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967”. III – Quanto à falta de justa causa, de tipicidade, da extensão / materialidade do dano e do elemento subjetivo específico, há de se observar que tal matéria se confunde necessariamente com o mérito e, portanto, deve ser aprofundada por ocasião da dilação probatória, e não neste juízo colegiado e preambular de recebimento ou não da denúncia. DENÚNCIA RECEBIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA nº 8009071-11.2019.8.05.0000, cuja autoria é do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e onde figura como réus JEFERSON ANDRADE BATISTA (prefeito de Madre de Deus) e CÍCERO DE CARVALHO FERREIRA. ACORDAM os desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acolhendo o relatório e o voto do Relator, bem assim o audiovisual de captação desta sessão judicante, em votar pelo RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, mas sem o afastamento do Prefeito denunciado.